Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-71.2020.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-71.2020.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: EUDA ANDRADE RAMOS

Advogado(s)
:
JAILMA DE ABREU CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública, reconhecendo-lhe o direito à percepção de diferenças remuneratórias referentes ao período de janeiro de 2017 a agosto de 2018, decorrentes de reenquadramento funcional previamente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 8000899-32.2017.8.05.0168.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é possível rediscutir obrigação decorrente de decisão judicial transitada em julgado; estabelecer se o Município pode se eximir do pagamento de diferenças remuneratórias com base em limitações orçamentárias e fiscais; determinar se há prova suficiente dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao reenquadramento funcional da servidora já foi reconhecido judicialmente em decisão transitada em julgado, sendo consectário lógico o pagamento das diferenças salariais, o que torna incabível a rediscussão da matéria, sob pena de violação à coisa julgada.

Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, especialmente a quitação total ou parcial das verbas cobradas. No caso, não houve qualquer comprovação nesse sentido.

A invocação de limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação eleitoral não afasta a obrigação de pagar verbas remuneratórias decorrentes de decisão judicial, por força do art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000, que exclui tais despesas do cômputo do limite de gasto com pessoal.

A alegação de prescrição quinquenal é afastada, pois a impetração do mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional, e a própria sentença delimitou o período a ser apurado em sede de liquidação, resguardando eventual prescrição.

A atuação do Judiciário, no caso concreto, limita-se à garantia de direito subjetivo reconhecido em juízo, não configurando ingerência indevida sobre a discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial transitada em julgado que reconhece o reenquadramento funcional gera o dever de pagar as diferenças remuneratórias relativas ao período abrangido.

A ausência de prova de quitação das verbas devidas impõe ao ente público o ônus da condenação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem fundamento legítimo para descumprimento de obrigação judicial referente a verba de natureza alimentar.

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional da pretensão relacionada aos direitos ali discutidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 373, II; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000549-18.2016.8.05.0091, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 06.07.2023, pub. 05.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000327-71.2020.8.05.0168
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE MONTE SANTO
e apelado
EUDA ANDRADE RAMOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria